Tribunal: STF
Processo: Rcl 65063
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito do trabalho. Medida cautelar em reclamação. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795. Liminar concedida.
 1.	Reclamação, com pedido liminar, em que se alega afronta à ordem de suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.
 2.	Na hipótese, a reclamante alega que a autoridade reclamada proferiu decisão determinando a realização de constrição patrimonial dos bens da empresa que não integraram o processo de conhecimento, apenas tendo ingressado já na fase de execução. Apesar de requerer a suspensão do processo, não houve, até a presente data, decisão sobre o pedido.
 3.	Medida cautelar concedida.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valle Foods Comércio de produtos Alimentícios Ltda., em face de decisão do Juiz do Trabalho da Vara de Trabalho de Indaiatuba/SP, proferida nos Autos nº 0012843-93.2015.5.15.0077.

2.	A parte reclamante alega que foi incluída no polo passivo de ação judicial na fase de execução sem que tenha participado da fase de conhecimento. Pondera que, embora o Min. Dias Toffoli tenha proferido decisão em 25.05.2023, no RE 1.387.795-RG, determinando a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre o Tema 1.232, a autoridade reclamada não decidiu acerca do pedido de suspensão; pelo contrário, determinou o prosseguimento do feito com penhora. 

3.	Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do ATOrd 0012843-93.2015.5.15.0077 até o julgamento final da presente reclamação. Afirma que o juízo reclamado “determinou constrição patrimonial, flagrantemente ilegal e inviabilizadora da atividade empresária, sendo medida de rigor o deferimento da liminar para que a decisão combatida seja sobrestada até o julgamento final”. No mérito, pede a procedência dos pedidos para que seja cassada a decisão reclamada.

4.	Intimada, a autoridade reclamada manifestou-se no seguinte sentido: “No mérito, apesar da determinação havida no 2º grau, é certo que o processo merece ser suspenso para que se aguarde decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (1232), o que vem sendo rigorosamente cumprido por este Juízo em diversos outros feitos, o que ora determino se dê”.

5.	Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.

6.	É o relatório. Decido o pedido liminar.

7.	A presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795-RG (Tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli.

8.	Ao apreciar o referido paradigma, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
 (RE 1.387.795-RG, Rel. Min. Dias Toffol)

9.	Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.

10.	O processo na origem veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mesma matéria cuidada no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232.

11.	Em reclamações análogas à presente, os Ministros desta Corte têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Nesse sentido, confira-se: 

EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. 1. Nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. 2. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem emanada desta Corte, ao menos em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar. 3. Cabível a concessão de provimento liminar com vistas à suspensão do processo, até o julgamento final desta reclamação. 4. Neste momento processual, fica mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. 5. Medida liminar referendada.
(Rcl 62.449 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma)

12.	Na hipótese em análise, a Valle Foods Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. alega que o Juízo da Vara do Trabalho de Indaiatuba proferiu decisão determinando a realização de constrição patrimonial dos bens da empresa que não integraram o processo de conhecimento, apenas tendo ingressado já na fase de execução. Em 29.09.2022 a reclamante pleiteou suspensão do feito diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, referida acima. Afirma que, até a presente data, não houve por parte do Juízo decisão acerca do pedido de suspensão. Pelo contrário, o juízo determinou o prosseguimento do feito com penhora. 

13.	Nas informações prestadas, a autoridade reclamada reconhece que o processo merece ser suspenso para que se aguarde decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, “o que vem sendo rigorosamente cumprido por este juízo em diversos outros feitos, o que ora determino se dê” (fls. 3).

14.	Por esses motivos, entendo que a decisão reclamada aparentemente violou a ordem de suspensão nacional proferida no RE 1.387.795-RG, paradigma do Tema 1.232. Considero presente, ainda, o perigo da demora, tendo em vista que houve a determinação de atos constritivos no patrimônio da empresa, além de determinação de liberação de valores ao autor da ação de origem.

15.	Diante do exposto, em juízo de cautelar sumário, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro o pedido liminar, para suspender decisão proferida a decisão proferida nos ATOrd 0012843-93.2015.5.15.0077.

16.	Comunique-se, com urgência, a autoridade reclamada. 

17.	Após, remetam-se os autos ao eminente relator.

	Publique-se.

	Brasília, 26 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente